Tribunal: TJES
Processo: 5031549-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031549-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA DOS REIS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL POR FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado (nº 622457407, 627706152 e 581011679) por fraude, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados e se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

4. A autora impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas nos contratos, atraindo a aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema 1.061, que impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade da contratação.

5. O banco apelante não produziu a prova pericial grafotécnica essencial para afastar a alegação de fraude, limitando-se a requerer outros meios de prova insuficientes.

6. O simples depósito de valores na conta da autora não afasta a fraude, nem valida o contrato impugnado.

7. A responsabilidade do fornecedor decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante o elemento subjetivo da conduta no caso de falha na segurança da contratação.
8. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados deve observar a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo cabível apenas para descontos posteriores a 30/03/2021.

9. O dano moral restou configurado pelo abalo psicológico gerado pela cobrança indevida e pela necessidade de acionamento judicial, sendo adequada a fixação em R$ 2.000,00.
10. O valor disponibilizado deve ser abatido do montante a ser restituído, pois, embora não validado o contrato, houve efetiva vantagem patrimonial para a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade. 2. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida nas cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente da existência de má-fé do fornecedor. 3. A devolução deve ser simples quanto aos valores cobrados antes dessa data. 4. Valores efetivamente creditados ao consumidor devem ser compensados na apuração do montante a ser restituído.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, IV e V, 42, parágrafo único; CC, arts. 138 e 139; CPC, arts. 370 e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo nº 1.643.838/SP (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5031549-66.2023.8.08.0024

APTE
:
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APD
A
:
NEUSA DOS REIS

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que, reconhecendo a fraude na contratação, declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela autora (nº 622457407, 627706152 e 581011679) e, por conseguinte, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Como
é
cediço, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a controvérsia sobre a validade de negócios jurídicos bancários, especialmente quando há alegação de fraude por parte do consumidor, deve ser analisada sob a ótica da inversão do ônus da prova, direito básico previsto no art. 6º, VIII, do CDC, e da responsabilidade objetiva do fornecedor, insculpida no art. 14 do mesmo diploma.

Trato continuativo, especificamente quanto à impugnação da autenticidade de assinaturas, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.061), que fixou a tese de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

[...]
Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não:
nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência,

mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.
[...]

1

No caso em tela, pela análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que houve manifesta falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Conforme consignado na r. sentença, a autora/apelada impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo.

Diante de tal impugnação, e em conformidade com o Tema 1.061 do STJ, incumbia ao banco apelante o ônus de comprovar a veracidade das firmas, o que não foi feito. Notadamente, a instituição financeira, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, abdicou da produção de prova pericial grafotécnica, meio probatório essencial e idôneo para dirimir a controvérsia, limitando-se a requerer provas que, como bem ponderou o juízo
a quo
, não são suficientes para atestar o consentimento.

Outrossim, a alegação recursal de que a transferência dos valores para a conta da autora comprovaria a validade do negócio não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero crédito em conta, por si só, não convalida contrato nulo, especialmente em um cenário de fraude onde o consumidor nega a contratação e a origem dos recursos.

Acolher tal tese significaria impor ao consumidor o ônus de fiscalizar sua conta contra depósitos fraudulentos e tomar a iniciativa de devolvê-los, invertendo a lógica da responsabilidade que recai sobre o fornecedor que deu causa à falha de segurança.

Diante disso, considerando que a Lei 8.078/90 adotou a teoria do risco do empreendimento, fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, e que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, não se mostra correto afastar a sua responsabilidade.

A propósito,
em casos semelhantes a jurisprudência tem se manifestado nesse mesmo sentido. Vejamos
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA –
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
, COM
ROUPAGEM
DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

TRADICIONAL
– TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECALCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.

O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais
(
art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quitá-lo. (N.U 1005590-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. CDC, ART. 60, III. INTELIGÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. CDC, ART. 39, IV E V. OBJETIVO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 166, II. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. Ação proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de, julgando ter contratado mútuo feneratício consignado, haver ajustado contrato de cartão de crédito, cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal de seus proventos de aposentadoria paga pelo INSS. Sentença de procedência. Recurso da parte ré a perseguir a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

1. Pretensão de reparação de dano por fato do serviço no direito consumerista que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, na hipótese dos autos, o prazo se renova a cada desconto indevido, já que as prestações são de trato sucessivo.

2. Consumidor que tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

3.Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas e por isso ilícitas, tipificadas nos incisos IV e V do art. 39 do CDC, a saber, a de se prevalecer da notória vulnerabilidade informacional do consumidor e a de deste exigir vantagem manifestamente excessiva.

5. Dano moral que se caracteriza in re ipsa, já que o consumidor preso ao ardil que esses autos desnudam, é vítima de práticas abusivas. A afronta à dignidade da vítima é da mesma magnitude da ignominiosa conduta que o enreda e a dignidade humana, fundamento da República (CRFB. art. 1.º, III), é também cláusula geral dos direitos da personalidade, entre os quais a honra, direito fundamental, haja vista a proteção que lhe dá o art. 5.º, X, da Lex Legum.

6. Indenização de danos morais de R$ 20.000,00 que se adequa à hipótese dos autos, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a intensidade da ofensa, bem como o comportamento do ofensor. Súmula 343 do TJRJ.

7. Recurso a que se nega provimento.

(0005584-73.2021.8.19.0045 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 05/09/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos e determinou a devolução dos valores indevidamente descontados da apelada, bem como a reparação por danos morais.

T
ambém não há que se falar em cerceamento de defesa. Conforme bem pontuado nas contrarrazões, o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele aferir a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC. A questão central, sendo a autenticidade das assinaturas, resolvia-se com prova técnica, a qual o apelante optou por não produzir.

Em evolução, quanto à determinação de
devolução dobrada dos valores descontados
,
a
matéria foi pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que fixou a tese de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,

verifica-se que
o
s
débitos
datam
do
ano de 2018
em diante
,
razão pela qual
não comprovada má-fé da credora,
mister
a devolução dos valores de forma simples
,
operando-se em dobro apenas àquelas posteriores a 30/03/2021, em conformidade com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça
.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em
proventos de uma pessoa
que
buscava
apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida
perpétua
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Com relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor estipulado R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o e dou-lhe parcial provimento

para
determinar
a
devolução dos valores de forma simples
,
operando-se em dobro apenas
os descontos
posteriores a 30/03/2021, em conformidade com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça
;
bem como seja abatido o valor liberado na conta da autora/recorrida quanto da tomada do empréstimo.

Com o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
1
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
.
Acesso em 05/10/2022
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e desta forma dou parcial provimento ao recurso.